Tribunal: STF
Processo: RE 1375083
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 360 NOS CASOS EM QUE O RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE É ANTERIOR AO JULGAMENTO DO STF. SITUAÇÃO INOCORRENTE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COFINS. SOCIEDADES CIVIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO STJ EM SEARA DE RECURSO REPETITO ACERCA DA INTERPRETAÇÃO DO: ART. 741, PARÁGRAFO UNICO, DO CPC. 



    1. Cuida-se de Embargos à Execução de sentença proferida em Mandado de Segurança, que garantiu à parte a isenção da Cofins instituída em favor das Sociedades Civis de Prestação de Serviços Profissionais, pela - Lei Complementar 70/91, nos moldes estabelecidos pela Súmula nº 276, do Superior Tribunal de Justiça STJ e declarou o direito à compensação das importâncias recolhidas a tal título. O trânsito em julgado ocorreu em 05/06/2006. 



    2. A Fazenda Nacional requesta a aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC, introduzido em nosso. ordenamento jurídico através da Medida Provisória nº 2180-35/01, em 24/08/2001, relativizando-se a coisa julgada, uma vez que posteriormente, o Supremo Tribunal Federal-STF declarou a constitucionalidade da revogação da referida isenção da COFINS, perpetrada pelo art. 56, da Lei nº 9.430/96, em sede de Repercussão Geral, no julgamento em conjunto dos Recursos Extraordinários nrs. 377457/PR e 381964/MG.



    3. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a interpretação a ser empregada ao referido art. 741, parágrafo único, do CPC, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento proferido no REsp 1189619/PE. 



    4. Perfilhando o entendimento da Corte Superior, conclui-se pela impossibilidade de se aplicar o multicitado dispositivo legal ao caso concreto, uma vez que inexistiu declaração, pelo STF, de inconstitucionalidade de norma, a ensejar a eficácia rescisória de sentenças inconstitucionais; em sentido contrário, o que houve foi a declaração de constitucionalidade de norma revogadora de isenção, atraindo a interpretação disposta no sentido que ‘não estão abrangidas pelo art. 741, parágrafo único, do CPC, as demais hipóteses de sentenças inconstitucionais (...) tais como as que deixaram de aplicar norma declarada constitucional’. 



    5. A Embargada, apesar de vencedora no Mandado de Segurança, foi forçada a executar o julgado para conseguir compensar as importâncias que lhe são devidas, uma vez que tentou, sem sucesso, proceder a compensação pela via administrativa. 



    6. Correta a determinação da sentença de excluir dos cálculos os valores recolhidos em data anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança, em 03/10/2003. 



    7. Deve-se prestigiar o entendimento consolidado na: súmula n. 271 da Suprema Corte no sentido que ‘a concessão do Mandado de Segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria’. 



    8. Não se olvide que, apesar de ser cabível o remédio heroico para a declaração do direito à compensação tributária (Súmula 213/STJ), referida ação não pode ser utilizada como substitutivo da ação de cobrança, nos termos da súmula nº 269, da Suprema Corte. Apelações improvidas.” (e-doc. 7, p. 9-10).



    2. Nas razões do recurso, movido com fulcro na al. “a” do permissivo constitucional, a Fazenda Nacional alega a contrariedade aos arts. 5º, inc. XXXVI, 97, da Constituição da República, uma vez reconhecida a constitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da revogação da isenção da Cofins em favor das Sociedades Civis de Prestação de Serviços Profissionais, com o que remanesce desalinhado o título sob execução (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Importa transcrever, de início, trecho da fundamentação do aresto impugnado a respeito da aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral. In verbis:



    “Compulsando os julgamentos do STF acerca da isenção vergastada, verifica-se que inexistiu declaração de inconstitucionalidade de norma alguma; em sentido contrário, o que houve foi a declaração de constitucionalidade de norma revogadora de isenção, atraindo a interpretação disposta no item 3 no sentido que ‘não estão abrangidas pelo art. 741, parágrafo único, do CPC, as demais hipóteses de sentenças inconstitucionais (...) tais como as que deixaram de aplicar norma declarada constitucional’. 



    Portanto, assiste razão da SENAP-Assessoria, Consultoria e Projetos S/S acerca da inaplicabilidade do parágrafo único do art. 741, do CPC, no caso concreto. 



    Quanto ao outro argumento recursal da Fazenda Nacional, no sentido de que não caberia ao Poder Judiciário a homologação dos valores a serem compensados tendo em vista que tal medida deveria ocorrer na via administrativa, nos termos da Lei nº 9.430/96, verifico que não se está promovendo homologação de valores nos presentes autos. 



    Ocorreu que a Embargada, apesar de vencedora no Mandado de Segurança, foi forçada a executar o julgado para conseguir compensar as importâncias que lhe são devidas; uma vez que tentou, sem sucesso, proceder a compensação pela via administrativa. 



    Desta forma, a Embargada acionou o Poder Judiciário para fazer valer o seu direito, o que rendeu ensejo a prestação da tutela jurisdicional no sentido de que o Fisco procedesse a compensação acobertada pelo manto da coisa julgada.” (e-doc. 7, p. 6; destaques acrescidos).



    4. Busca a Fazenda Nacional a desconstituição do título executivo por força da aplicação do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973, cuja constitucionalidade foi reconhecida no julgamento do RE nº 611.053-RG/SP, Tema RG nº 360, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. Ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/09/2018, p. 19/03/2019.



    5. A pretendida incidência se dá a partir da declaração de constitucionalidade da revogação da isenção da Cofins pelo art. 56 da Lei nº 9.430, de 1996, o que se deu por força do julgamento do Tema nº 71 da Repercussão Geral. Confira-se:



    “EMENTA: Contribuição social sobre o faturamento - COFINS (CF, art. 195, I). 2. Revogação pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às sociedades civis de profissão regulamentada pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade. 3. Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão exclusivamente constitucional, relacionada à distribuição material entre as espécies legais. Precedentes. 4. A LC 70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira Alves, RTJ 156/721. 5. Recurso extraordinário conhecido mas negado provimento.



    Tese: É legítima a revogação da isenção estabelecida no art. 6º, II, da Lei Complementar 70/1991 pelo art. 56 da Lei 9.430/1996, dado que a LC 70/1991 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.” 



    (RE nº 377.457-RG/PR, Tema RG nº 71, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17/09/2008, p. 19/12/2008).



    6. Conforme a compreensão contida no aresto vergastado, o título judicial em execução transitou em julgado no ano de 2006 (e-doc. 3, p. 2), de modo que a decisão proferida no Tema RG nº 71 lhe é posterior.



    7. O que pretende a recorrente, pois, é dar interpretação ampliativa à tese exarada no Tema nº 360 da Repercussão Geral, que trata especificamente do art. 741 do CPC de 1973, para estender a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade para julgamentos do STF posteriores ao trânsito em julgado em debate. Não é demais lembrar, destarte, a redação da citada tese paradigmática:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    (RE nº 611.053-RG/SP, tema RG nº 360, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. Ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/09/2018, p. 19/03/2019).



    8. Desse modo, é inarredável o reconhecimento da consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator